Tribunal: TJBA
Processo: 8002632-32.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002632-32.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: AUMARES RAMALHO DE SA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
RECONHECIDO
.
MANUTEN
ÇÃO DO QUANTUM.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por consumidor contra instituição financeira em razão de fraude na aquisição de veículos mediante contratos de financiamento realizados por terceiros.

2. Recurso do réu sustentando inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação de danos morais, além de pleitear redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se
a instituição financeira responde pela fraude praticada e se
há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros;

(i
i
) saber se
é devida indenização por danos morais e se
o valor arbitrado é proporcional ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é respaldada no art. 14 do CDC, que prevê o dever de reparação por defeitos na prestação de serviços, salvo em casos de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, hipóteses não demonstradas nos autos.

5. A fraude nos contratos
de financiamento restou evidenciada pela divergência
entre os dados pessoais do autor e os dados cadastrados no contrato
, configurando defeito na prestação de serviços bancários.

6
. A inscrição indevida em cadast
ros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 está adequada aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, §3º, I e II.

- Código Civil, art. 927.

- Código de Processo Civil, art. 330, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 08/09/2016.

- STJ, Súmula 479.

- TJBA, Apelação Cível n. 0004912-71.2012.8.05.0271, Rel. Des. Márcia Borges Faria, DJe 06/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002632-32.2015.8.05.0191
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada AUMARES RAMALHO DE SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.